Tribunal: TJPA
Processo: 0806501-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806501-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EDESIO ALMADA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. TEMA 1.178 DO STJ. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ROBUSTA. ATA NOTARIAL E COMPROVANTES DE CONSUMO QUE ATESTAM A DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por JOSÉ EDÉSIO ALMADA DE SOUSA em face da decisão interlocutória (ID 138328375) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0000903-27.2014.8.14.0051, que rejeitou exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante.

O cumprimento de sentença é fundado em crédito bancário, cujo valor da causa alcança R$ 144.093,11. No curso da execução, foi determinada a constrição de imóvel pertencente ao agravante, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 366, Bairro Nova República, nesta cidade de Santarém/PA, registrado sob a matrícula nº 14.753 e avaliado em R$ 332.000,00.

O agravante opôs exceção de pré-executividade, arguindo a impenhorabilidade do bem à luz da Lei nº 8.009/1990, alegando que o referido imóvel constitui seu único bem patrimonial, sendo utilizado há mais de três décadas como residência de seu núcleo familiar, composto por pessoas idosas, todos em condições de vulnerabilidade social e econômica.

A decisão agravada (ID 138328375), rejeitou a alegação de impenhorabilidade, referindo-se a indícios de desocupação, conforme teria revelado o conteúdo fotográfico anexado pelo excipiente.

Inconformado, o agravante (ID 25933600), alega a comprovação da ocupação contínua e efetiva do imóvel pelo núcleo familiar, pugnando efeito suspensivo ativo para suspender os atos expropriatórios, sendo deferido o suspensivo no ID 30574306. No mérito do recurso, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito e, por consequência, o levantamento da penhora.

Em contrarrazões (ID 31183568), o agravado requer a manutenção da decisão, alegando que a condição de vulnerabilidade dos ocupantes do imóvel não afasta a legitimidade da penhora.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste na análise da legalidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 14.753, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

No que concerne ao regime jurídico do bem de família, o instituto contempla duas modalidades de proteção patrimonial: o bem de família voluntário, disciplinado nos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil, cuja constituição depende de ato formal e registro imobiliário (art. 1.714 do CC), e o bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/1990, cuja proteção decorre diretamente da lei, bastando a comprovação de destinação residencial do imóvel.

Nessa linha, o art. 1º da Lei nº 8.009/1990 estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável”, consagrando proteção de ordem pública voltada à tutela da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família legal opera-se automaticamente, independentemente de registro imobiliário ou de ato formal de instituição.

"O
bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar
." (STJ - REsp: 1792265 SP 2018/0317074-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No caso concreto, embora inexista averbação formal de impenhorabilidade na matrícula do imóvel, verifica-se que o bem foi transferido ao executado mediante concessão de título definitivo de aforamento oriundo de procedimento de regularização promovido pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, circunstância que reforça a destinação social e residencial do imóvel.

A regularização fundiária urbana possui finalidade de assegurar a inclusão patrimonial e habitacional de famílias em situação de vulnerabilidade, em consonância com a função social da propriedade. Assim, comprovado que o imóvel objeto da constrição constitui residência do executado e de sua família, revela-se plenamente aplicável a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990.

Ressalte-se que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida via exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. (...) 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de
matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída.
Precedente. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957754 MT 2021/0246481-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

O conjunto probatório revela-se coeso e convergente para demonstrar a destinação residencial do imóvel, especialmente diante da ata notarial lavrada por tabelião, das contas de consumo vinculadas ao endereço, dos documentos expedidos pela unidade básica de saúde, da certidão positiva de bens e das declarações de vizinhos.

As imagens (ID 140231928) evidenciam residência de padrão simples compatível com moradia familiar, enquanto a ata notarial (ID 140231923) confere fé pública às circunstâncias constatadas.

Assim, nos termos do art. 371 do CPC, os elementos apresentados são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a utilização do imóvel como residência da entidade familiar.

Em que pese o juízo
a quo
tenha apontado sinais de desocupação, as imagens do interior do imóvel revelam existência de mobília, vestuário e utensílios domésticos compatíveis com uso residencial cotidiano, especialmente em residência simples ocupada por idosos.

Dessa forma, com base no conjunto probatório, resta configurada a natureza de bem de família legal, nos termos do artigo 1° da Lei nº 8.009/90, merecendo reforma a decisão agravada para que seja desconstituída a penhora sobre o referido imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
ACOLHER a exceção de pré-executividade
, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 14.753 (CRI de Santarém/PA), nos termos do art. 1° da Lei nº 8.009/1990,
determinando o imediato levantamento da penhora realizada nos autos de origem.

Advirta-se às partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão observa os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes à controvérsia, especialmente os arts. 1º, III, 5º, XXII e LIV, e 6º da Constituição Federal; arts. 371, 489, §1º, 805 e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil; art. 1º da Lei nº 8.009/1990; e arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026